Tribunal: TJDFT
Processo: 0745358-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745358-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: XEXEU COMUNICACAO, PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: REDE SUL BAHIA DE COMUNICACAO LTDA DECISÃO XEXEU COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 20463264) proferida na fase de cumprimento de sentença (ação de cobrança de comissões - representação comercial de venda de espaços publicitários em veículos de comunicação) que move contra REDE SUL BAHIA DE COMUNICAÇÃO LTDA., que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, nos seguinte termos: “Trata-se de cumprimento de sentença em que requer o autor a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (fls. 199/202 -PDF) ante a ausência de bens penhoráveis e pelo fato de constar a executada como inativa junto à Receita Federal e não ter sido encontrada em endereço, a indicar que está ocultando bens. Estimo ser inepto o pedido. Da leitura do parágrafo 1o do art. 133, NCPC, extrai-se que "o pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei", que são, na presente demanda, pela leitura do art. 50 do Código Civil, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Na verdade, o que alega o autor é a ocorrência de dissolução irregular da sociedade, que se caracteriza, já que deixou de funcionar em seu endereço. No entanto "A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.2. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1859165/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020) Logo, não se indicando efetiva confusão patrimonial - e não basta a mera suposição, mas a efetiva indicação de sua ocorrência - nem a alegação de que a pessoa jurídica tenha sido utilizada para fins diversos a que sua instituição visa - e também não basta a alegação em abstrato, sendo mister a indicação de fatos concretos que pudessem indicá-la - tenho não ser o caso de instauração do pedido, que indefiro. Fica, desde já, determinada a suspensão do processo, nos termos do art. 921 do CPC, por falta de bens penhoráveis. Ultrapassado um ano, arquivem-se, sem necessidade de nova conclusão. Intime-se.” O agravante-exequente alega que ficou demonstrado o abuso da personalidade jurídica da agravada-executada, caracterizado pelo desvio de finalidade, uma vez que não possui qualquer bem passível de penhora e omite sua localização, conforme informação da Receita Federal. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada-executada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmar a medida. Preparo (id. 20466298, pág. 1). É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A pessoa jurídica, como pressuposto do princípio da autonomia subjetiva da pessoa coletiva, tem existência independente e, portanto, personalidade jurídica e patrimônio distinto dos membros que a integram, motivo pelo qual a legislação estabelece expediente repressivo à sua má utilização. A desconsideração da personalidade jurídica é prevista no art. 50 do CC, que assim estipula: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” Na vigência do CPC/1973 a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária prescindia da citação dos sócios atingidos pela medida, porquanto o exercício do contraditório e da ampla defesa era apenas diferido, tornando possível, dessa forma, a imediata constrição de bens. No CPC/2015 o incidente da personalidade jurídica é disciplinado pelos arts. 133 e seguintes, no qual os sócios ou a pessoa jurídica serão citados para se manifestar e requerer as provas cabíveis, após que o será proferida decisão pelo Juiz, acolhendo ou não o pedido. Os arts. 135 e 136 do CPC/2015 autorizam a realização de instrução probatória durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que preconiza a ampla defesa e o contraditório. Desta forma, a demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) que ensejam a desconsideração da personalidade jurídica são suficientes para que seja determinada a instauração do incidente requerido. No entanto, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias, conforme previsto no art. 135 do CPC. Nesse sentido, o art. 135 do CPC/2015 consagrou a exigência do contraditório efetivo ou substancial para a desconsideração da personalidade jurídica, exigindo a citação e oportunidade de manifestação dos sócios e da sociedade antes de proferida decisão. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica objetiva estabelecer o exercício do contraditório e da ampla defesa entre as partes, conforme procedimento disposto nos arts. 133 a 137 do CPC. Da análise dos autos originários, em cujo cumprimento de sentença é postulado o pagamento da importância de R$ 139.479,49 (id. 69485445, pág. 2), as pesquisas Bacen Jud (id. 41745969), Renajud (id. 42344141), e-RIDF e Infojud (ids. 42346080 e 42346083) foram todas infrutíferas; o Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral atesta que a agravada-executada está “inapta” (id. 69483440) e a carta precatória para penhora e avaliação remetida à Comarca de Teixeira de Freitas-BA, onde estava localizada a sede da agravada-executada, não foi cumprida, diante da informação prestada pelo i. Oficial de Justiça de que a empresa não está mais estabelecida no local (id. 71630738, págs. 34-6). Assim, diante do encerramento irregular das atividades da empresa-executada sem adimplir suas obrigações, bem como da ausência de bens penhoráveis em seu nome, estão presentes os indícios para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada. Logo, está evidenciada a probabilidade do direito. No entanto, ausente o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo para deferir a tutela de urgência, devendo-se assegurar à parte adversa os direitos ao contraditório e à ampla defesa. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Inclua-se no polo passivo recursal as sócias Amanda Oliveira Silveira e Eliene Alves da Silva. Intimem-se as agravadas para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Os endereços das sócias da empresa-agravada fornecidos pela agravante-exequente na ação originária são (id. 69483439, pág. 4): Amanda Oliveira Silveira – Mercadinho Silveira, Endereço: RUA 6, No 97, URBIS I, TEIXEIRA DE FREITAS, ESTADO DA BAHIA, CEP 45.990-846; Eliene Alves da Silva – Distribuidora Alves, Endereço: AMAZONAS, 69, QUADRA 165, LOTE 02, CENTRO, POSTO DA MATA, NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA, CEP: 45.928-000. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de outubro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora